Tribunal: TJDFT
Processo: 0751748-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751748-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DALILA DAYSE MATIAS MELO D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de perda do objeto requerida pela agravada (ID 25749636), tendo em vista que o feito fora julgado conforme acórdão ID 25433267. Além disso, tenho consolidado entendimento de que cumprida a obrigação em razão de ordem judicial, tem a parte interesse na discussão da demanda. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal, após, arquive-se o feito com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de maio de 2021 10:09:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador